Tribunal: CARF
Processo: 12448.721418/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721418/2016-50
ACÓRDÃO
2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MODAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS
E OBJETIVAS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
A participação nos lucros e resultados, para ser excluída do salário-de
contribuição, deve, dentre outros requisitos legais, possuir regras claras e
objetivas para a obtenção do direito na participação do resultado da
empresa por parte dos empregados.
PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
Para que haja validade aos termos da PLR é necessário o cumprimento de
requisitos como a participação do sindicato da categoria em tempo hábil
de ciência e pagamento, tornando conhecido plano de metas, a fim de
possibilitar o seu cumprimento, havendo necessidade negociação prévia,
ainda que possa ser relativizada o período negocial.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA VINCULANTE CARF 108.
As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal.
Nos termos da súmula CARF 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente BANCO MODAL S.A., em
face do Acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação apresentada.
A autuação fiscal diz respeito às contribuições sociais previdenciárias de empregado
e empresa, cota patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho GILRAT, bem
como de contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros (Salário
Educação e INCRA), incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título de PLR, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
O débito teve como origem os valores das remunerações pagas aos segurados
empregados, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições sociais em razão de
pagamento a título de Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, em desacordo com a legislação
específica, havendo ao caso concreto a apuração, pela Fiscalização, de irregularidades, as quais
tomo por empréstimo o resumo feito pela DRJ de origem:
a) Não houve a discussão prévia com os empregados para o
estabelecimento de metas e objetivos a serem atingidos.
b) O nível salarial incompatível com as qualificações do empregado, o peso
atribuído ao seu desempenho individual nos critérios de avaliação, em
detrimento do conjunto da empresa.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
3
c) A exclusão dos diretores empregados e demais empregados ocupados
em funções menos qualificadas do regime de metas, ou seja, dos termos
dos Acordos, desqualifica a remuneração percebida a título de PLR.
d) O Acordo II deixou de observar aspecto essencial exigido pela lei, qual
seja a concordância escrita dos trabalhadores, representados conforme art.
2o, inciso I, da Lei no 10.101/2000 (Comissão de empregados).
e) O Sindicato, que, em desacordo com a Lei no 10.101/2000, teria a
responsabilidade de representar os empregados, como parte do Acordo,
somente o recebeu, para análise e aprovação, em agosto de 2012 (ver
cláusula décima nona do Acordo II), implicando que o pagamento feito em
julho de 2012 não estava amparado por qualquer acordo prévio, como
determina a Lei.
f) A contratação da empresa Mercer, exclusivamente indicada pelo Banco
no Acordo II, além de descumprir a exigência legal de prévio acordo dos
empregados e não qualificar-se como apta à avaliação interna dos
empregados, possibilitou ao sujeito passivo atribuir, de forma arbitrária, o
"Valor Individual de Referência" de cada empregado, que melhor lhe
conviesse, na consecução do objetivo de definir o valor final da PLR de cada
empregado. A faculdade da escolha do Valor Individual de Referência,
dentre várias faixas salariais, também não constitui uma regra clara como
exige o Art 2o, § 1o, da Lei no 10.101/2000.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 728 e seguintes, a Contribuinte de forma
resumida, apresenta preliminar de nulidade do Acórdão recorrido pelas precárias apreciações da
matéria de defesa, ou seja, ausência de fundamentações devidas ao caso concreto.
No mérito, a Recorrente se posiciona pela improcedência total da autuação, em
razão de que entende que diversas acusações da fiscalização não são hígidas, das quais destaco,
em apertada síntese, as seguintes alegações:
a) Os ACTs basearam-se em lucratividade e não em programa de metas como a
causa do pagamento da PLR autuada, por expressa previsão em seu texto, nos
termos do art.20, inciso I, da Lei n.o 10.101,/00;
b) As regras previstas nos ACTs são claras e objetivas , na forma da Lei n 10.101/00,
sendo que as alegações do Sr. -Auditor-Fiscal decorreram da sua convicção
pessoais sobre o tema, a despeito da legislação relevante;
c) os valores autuados foram calculados e distribuídos em cumprimento das
disposições dos ACTs, o que é numericamente comprovado, afastando de
qualquer subjetividade a respeito;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
4
d) É natural a diferença de valores havida entre PLR e salário, dada a
particularidade da natureza de cada verba, i.e., a PLR é variável, em função do
instrumento laboral respectivo, e o salário é mensal e fixo, não sendo, tal fato,
bastante à descaracterização da imunidade da PLR, mormente tendo o
pagamento desta verba decorrido do estrito cumprimento dos ACTs;
e) É assegurado o direito à PLR por parte dos coletores empregados e dos
empregados ocupantes de cargos administrativos ou de apoio, na forma
prevista nos ACTs;
f) Os empregados participaram da negociação do ACT 2012 e foram devidamente
representados pelo Sindicato da categorização, tendo registrado concordância
por escrito em tal instrumento;
g) O ÂCT 2012 foi negociado durante todo o exercício a que se refere e a sua
assinatura ocorreu somente em04/2013 por questões burocráticas;
h) A contratação de empresa especializada para a orientação sobre os critérios de
pagamento da PLR (o VIR) foi prévia e amplamente discutida e aprovada pelo
Sindicato, que reconheceu a sua razão básica de assegurar transparência e
proteção do direito dos empregados, conforme cláusula quinta do ACT 2012;
i) Inexiste o abuso de direito alegado pela D. Fiscalização, seja porque a
Recorrente cumpriu com os termos dos ACTs, observando a Lei no 10.101/00 e a
CF/88, seja porque os pagamentos de PLR autuados asseguraram e
reclassificaram o direito dos empregados prescrito na forma do art. 7", XI, da
CF/88.
Pede ainda, de forma subsidiária, análise de gratificação não habitual da PLR, e
afastamento da penalidade em caso votação resultar em empate, bem como inaplicabilidade de
juros de mora sobre multa de ofício.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
5
A Recorrente alega nulidade do Acórdão recorrido entendendo que houve
manifesto cerceamento de direito do Recorrente, tendo em vista a ausência de apreciação de
matérias alegadas na impugnação, as quais passo a reproduzir.
i)
Ausência de concordância escrita dos empregados do ACT 2012;
Quanto ao item “i”, no que se refere à ausência de negociação escrita dos
empregados possui abordagem expressa da DRJ de origem, conforme trecho transcrito acima (e-
fls. 711/712):
“(...) Assim, ao dizer que o ACT 2012 foi negociado durante todo o exercício a que
se refere e assinado em abril de 2013, a Impugnante confirma a constatação
fiscal. As regras não foram negociadas e definidas previamente, pois não efetivou-
se previamente a devida formalização.
Afirma a Impugnante que os empregados participaram da negociação do ACT
2012 e foram devidamente representados pelo sindicato da categoria, tendo
registrado concordância por escrito em tal instrumento.
(...)
A Impugnante insiste na afirmação de que as negociações aconteceram durante o
exercício a que o pagamento de 07/2012 se referia, dizendo ainda, após a entrega
do Acordo ao sindicato em agosto de 2012, não foram alteradas as cláusulas
acordadas, pelo que o quanto decidido durante as negociações foi aplicado, sem
que os funcionários fossem prejudicados e com a integração do capital e do
trabalho.
Quanto a esse argumento, repisa-se que a autuada mais uma vez admite a
conclusão fiscal, pois confirma que o acordo foi entregue para o sindicato em
08/2012, ou seja, após o período de apuração do lucro (1o semestre/2012) e após
até mesmo do pagamento da PLR (07/2012). Confirmando a ausência de
negociação/formalização prévia do acordo e a impossibilidade de integração entre
capital e trabalho, visto que a conduta do trabalhador não foi influenciada por
metas que somente foram formalizadas após o lucro e o pagamento.
Conforme análise do trecho do Acórdão de impugnação, entendo que de fato há
manifestação e motivação da decisão de piso.
Com isso, observa-se que a irresignação da Recorrente seria mera discordância da
abordagem da decisão de piso.
ii)
Nulidade de Discordância fiscal quanto à contratação de empresa
especializada para fornecer informações referente a critério de pagamentos
de PLR;
Quanto à discordância fiscal de contratação de empresa particular para aferir
critérios da distribuição de lucros entre outros elementos da PLR, com descrição no item “9” do
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
6
relatório fiscal, e-fl. 23, de igual forma reproduzo trecho em que a DRJ de origem aborda o
respectivo conteúdo, ainda que de forma bem objetiva e talvez mais simples (e-fls. 711 e 712):
“(...) Aduz ainda que a contratação de empresa especializada para a orientação
sobre os critérios de pagamento da PLR foi prévia e amplamente discutida e
aprovada pelo Sindicato, que reconheceu a sua razão básica de assegurar
transparência e proteção do direito dos empregados, conforme corrobora a
Cláusula Quinta do ACT 2012.
No tocante a essas questões, ainda que se aceite a contratação de empresa
especializada para definição de critérios para pagamento de PLR; visto que há
previsão no acordo, e que o ACT 2012 não foi firmado através de comissão de
empregados, mas por acordo coletivo, o que justificaria a representação dos
empregados pelo sindicato da categoria, tais argumentos não são suficientes para
afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a PLR paga em julho de
2012, pois, como explicitado anteriormente, não houve a negociação prévia do
ACT 2012 com a devida formalização. Sendo assim não houve a necessária
integração entre capital e trabalho almejada pela legislação
Em que pesem os argumentos da Impugnante, foram indicados, de forma clara e
objetiva, os motivos que levaram a Fiscalização a considerar a PLR base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Pela leitura do relatório fiscal, pode-se concluir que a Fiscalização compreendeu
perfeitamente os termos dos acordos para pagamento de PLR”.
Observou-se também que o Acórdão a quo analisou os critérios sob a ótica de
regras claras e objetivas estabelecidas pela legislação em vigor, conforme se observa das e-fls.
710/711.
Analisando as razões recursais e o Acórdão recorrido, entendo que não assiste
razão a recorrente.
iii)
Nulidade por Falta de fundamentação quanto às alegações inexistência de
abuso de direito por parte da Recorrente;
Por fim, quanto ao item “iii”, no que diz respeito da alegação de ausência de
fundamentação de abuso de direito por parte da Recorrente, o tema merece maiores reflexões.
Senão vejamos.
A fiscalização abriu tópico específico quanto ao tema
“CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE DIREITO – DO ATO ILÍCITO”, conforme se do item 13, do
relatório fiscal na e-fl. 34, onde transcrevo parte da acusação fiscal:
13.1 Adicionalmente, para reforçar os argumentos acima expostos, cabe destaca
r o aspecto valorativo e funcional do direito à participação nos lucros, a par
tir da correspondente norma constitucional.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
7
13.2 Argumenta-se que não cabe à fiscalização julgar a adequação das regras
e critérios firmados pelos empregados e a empresa, nos Acordos de Participação
nos Lucros. De qualquer modo, não é o que se faz aqui. O que se faz é
avaliar os resultados decorrentes das regras e critérios adotados pelo sujeito
passivo. É examinar suas características para melhor identificação dos fins
dos acordos de participação firmados. Tal atitude é inerente às atribuições
da fiscalização, a qual não pode ficar inerte, ao constatar o desvirtuamento
dos princípios e objetivos da Lei que rege a matéria e que decorrem
daqueles expressamente contidos na . Constituição Federal.
13.3 O teor das avaliações de desempenho (gestor e empregado) exigidas n
o Acordo mostra um quadro onde se constata um alto nível de exigência profissio
nal e desgaste imposto ao empregado (ex: trabalho até altas horas, acúmulo
de atribuições, responsabilidade sobre decisões sobre investimentos), que a

empresa denomina como produtividade. Tal situação confronta o disposto n
a Constituição Federal onde se lê que a participação nos lucros, conforme c
onsta do seu art. 7o, consubstancia um dos “direitos dos trabalhadores urbano
s e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”.
13.4 A forma como os Acordos foram concebidos, com o seu sistema de metas e
avaliações, permite concluir que eles se destinavam apenas aos empregados
voltados para a atividade fim da empresa e aos que exercem funções mais
qualificadas nas atividades de apoio. Já quanto ao valor pago a título de PLR
aos Diretores e aos demais empregados, sendo um valor independente de
qualquer avaliação, pode-se afirmar que se trata de um pagamento, à margem
dos acordos, ao qual não se pode nem atribuir o caráter de gratificação
eventual, pois é paga semestralmente.
Nota: Como os diretores empregados também são sócios da empresa,
através da titularidade de ações preferenciais, sem direito a voto, adquiridas a
prazo, as suas remunerações são ainda complementadas com o recebimento dos
dividendos e juros sobre capital próprio, vez que os valores recebidos a esse título
são superiores aos desembolsados por eles para pagamento do preço das
correspondentes ações. E aqui, registre-se que, mais uma vez restam tais
complementações fora da incidência das contribuições previdenciárias. Cabe
lembrar, ademais, que o pagamento sob a rubrica de “dividendos” traz como
“vantagem” adicional a não incidência do imposto de renda.
3.5 Como se demonstrará a seguir, a distribuição de lucros a título de PLR pelo
sujeito passivo no 2o semestre de 2011 e 1o semestre de 2012 caracteriza-
se como um ato abusivo, ou seja, aquele que se mostra aparentemente
exercido de forma regular, de acordo com a norma, mas que sua qualificação co
mo abusivo, e portanto, ilícito, advém da constatação de que o seu exercício ultra
passou os limites impostos pelo seu fim econômico-social.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
8
Nesse sentido, seguiu a acusação fiscal fundamentado sua acusação em dispositivos
do Código Civil Brasileiro, alegando que artigos 187 e 421, transcorrendo interpretação da
doutrina acerca do abuso de direito (item 13.7 do relatório fiscal), concluindo que de fato, todo o
formato da PLR teria sido utilizada como instrumento de abuso de direito. Já a contribuinte, aduz
que “não tem apoio o entendimento de que a lei não estabeleceu limites para a utilização
de pagamento pelo instrumento utilizado, e que de nela não haveria nada que pudesse
caracterizar como ilegais os Acordos de Participação nos Lucros firmados pelo sujeito passivo.
No respectivo tópico, como forma de embasar a acusação fiscal, a autoridade alega
que o total dos salários pagos de Jan a Junho 2012, sem 13ofoi de R$ 5.836.434,20 (Fonte: GFI
P) e de PLR referente ao mesmo período, no mês de julho de 2012, o valor foi de
R$ 5.389.200,00, havendo, portanto, valor substancialmente maior ao que foi pago aos
trabalhadores a título de remuneração habitual. Inclusive, fez por amostragem, análise individual
do plano, com base no PLR pago em julho de 2012 (quadro do item 13.13).
Pois bem, em no voto da DRJ, pode-se verificar o seguinte:
“(...) A Impugnante diz que é natural a diferença de valores havida entre PLR e
salário, dada a particularidade da natureza de cada verba. A PLR é variável, em
função do instrumento laboral respectivo, e o salário é mensal e fixo, não sendo,
tal fato, bastante à descaracterização da imunidade da PL, mormente quando o
pagamento desta verba decorre do estrito cumprimento dos instrumentos
laborais, o ACT 2005 e o ACT 2012, mediante a definição de parâmetros claros e
objetivos, o que afasta a pressuposição de que a PLR integraria a remuneração.
Sobre essa questão, pode-se observar que a constatação fiscal foi pela
discrepância entre os valores de salário e PLR percebidos pelos empregados
constantes nos quadros demonstrativos no Relatório Fiscal. Tal discrepância
poderia ser explicada com a demonstração clara e objetiva do atingimento de
metas por tais empregados, o que não foi feito, e nem poderia, visto que as metas
mencionadas no ACT 2005, não foram definidas no referido acordo.
Nesse ponto é importante repisar que todas as regras, metas, condições e os
critérios para o pagamento de PLR devem ser sempre conhecidos pelos
empregados e negociados antes do início do período de apuração dos lucros ou
resultados. E, para isso, deve haver a formalização do acordo de PLR, com as
devidas assinaturas dos representantes dos empregados, do empregador e da
entidade sindical, ainda que contenha termos similares aos dos acordos
anteriores e conhecidos pelos empregados”.
Do conteúdo reproduzido pela decisão a quo, pode-se constatar que houve uma
breve análise da diferença de valores entre a remuneração paga com habitualidade ao trabalhador
e o recebimento da PLR, levantada pela fiscalização, onde há avaliação de que “discrepância
encontrada poderia ser explicada com a demonstração clara e objetiva do atingimento de metas
por tais empregados, o que não foi feito, e nem poderia, visto que as metas mencionadas no ACT
2005, não foram definidas no referido acordo”.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
9
Por outro lado, a acusação fiscal de utilização da PLR como instrumento e forma de
abuso de direito pode ser mitigada ao conteúdo do próprio mérito da acusação fiscal, uma vez que
não houve aplicação de multa qualificada ao presente caso, bem como também não houve
abertura de processo fiscal para fins penais, o que ensejaria necessariamente uma análise
expressa sobre o tema.
Por outro lado, analisando o Acórdão recorrido, inexiste nenhum tópico expresso
sobre o tema caracterização DO ABUSO DE DIREITO – DO ATO ILÍCITO, realizado pela fiscalização.
A autoridade julgadora de primeira instância poderia discorrer e aprofundar a
fundamentação sobre a caracterização do abuso do instrumento analisado.
Contudo, em uma análise estrita do pedido de nulidade, e apenas em relação a ele,
verifico que, a partir do contexto e da interpretação sistemática do conteúdo do Acórdão a quo, é
possível concluir logicamente que os elementos apurados, que estariam em desacordo com a lei,
são, por si sós, suficientes para fundamentar a acusação fiscal e a decisão de primeira instância.
Dessa forma, entende-se que houve descumprimento legal e, consequentemente, uma forma de
abuso de direito.
Entendo que, apesar da irresignação da Recorrente, o julgador, no exercício de sua
função judicante, pautada pelo livre convencimento e imparcialidade, não está obrigado a analisar
ponto a ponto todas as alegações, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada em
um raciocínio lógico e em conformidade com os princípios da motivação.
Portanto, o julgador ao responder as questões suscitadas pelas partes, não
necessita enfrentar todos os argumentos trazidos ao feito, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, conforme disposição do art. 489, do CPC/20151, aplicada de
forma subsidiária ao PAF, que veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.( EDcl no MS 21.315/DF , relatora Ministra Diva
Malerbi Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016.).
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as

1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
10
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas 2.
Por outro lado, reitero que, caso a falta de análise expressa na decisão de primeira
instância tivesse causado prejuízo à Recorrente — como a não avaliação da aplicação de multa
qualificada decorrente de um ilícito — a situação poderia ser diferente. Nesse caso, de fato,
poderia haver nulidade por ausência de exame dos elementos da defesa.
Isso porque está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Portanto, não se verifica qualquer prejuízo à Recorrente, uma vez que todos os
demais temas apurados foram mantidos pela decisão de primeira instância e não houve aplicação
de multa de ofício qualificada no percentual de 150%.

2 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
11
Ademais, a própria Recorrente, em seu recurso, não aponta qualquer prejuízo
sofrido em razão da alegada ausência de motivação. Para que houvesse cerceamento do direito de
defesa, seria necessário que o sujeito passivo demonstrasse o prejuízo efetivamente suportado.
Para aprofundar o tema, verifica-se que a doutrina dos juristas Marcos Nader e
Thais de Laurentiis é substancial em avaliar as alegações trazidas pela defesa, pois se ela alegar
outro fato que evidencie a inexistência do fato constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova.
Igualmente, se o interessado apresentar uma exceção baseada em fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da Fazenda, deverá também provar o alegado3.
Cabe reforçar que, cabe ao Contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos.
Portanto, verifico que, apesar de haver apertada síntese na decisão de piso sobre os
temas alegados como nulidade, o princípio da motivação foi devidamente cumprido, conforme se
observa no ato da autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao
disposto no art. 142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira
instância, onde se verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Quanto ao presente tópico, o fato de a autoridade julgadora não abordar de forma
expressa o conteúdo aqui exposto não invalida sua conclusão.
Sendo assim, não vislumbro capazes de justificar a nulidade do Acórdão recorrido,
uma vez que as razões e motivações da decisão podem ser suficientemente compreendidas, ainda
que em tese contrária às argumentações da Recorrente.
Por outro lado, as razões das matérias alegas, serão tratadas no mérito.
DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO FISCAL
DO PLR -PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS- E DOS DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEI 10.101/00- INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Segundo consta do relatório fiscal, uma das acusações fiscais versa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a contribuintes individuais, não informadas em GFIP e
sem o correspondente recolhimento da contribuição previdenciária devida, aplicando-se a
alíquota de 20,0 % (vinte) por cento, conforme prescreve o artigo 22, inciso III, da Lei no
8.212/1991, bem como da contribuição de terceiros e segurados, em decorrência das
remunerações a título de participação aos lucros paga aos seus colaboradores, a título de
Participação nos Lucros e Resultados-PLR, onde foram consideradas remunerações para fins de
incidência das contribuições previdenciárias, no exercício de 2012.

3 NEDER, Marcos Vinícios; LAURENTIIS, Thais de. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a Edição, São
Paulo, SP, editora Escola Dialética de Direito e Administração-EDDA, 2023, pág. 248.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
12
Ainda, há também acusação de irregularidade nos pagamentos de Diretores
empregados e a funcionários que exerceriam “atividades de apoio”.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, inciso XI, consagrou o direito
fundamental dos trabalhadores à participação nos lucros e resultados, desvinculando-o, porém, da
remuneração. A intenção é estabelecer integração entre o capital e o trabalho, pela união de objetivos
entre empregado e empregador (lucros\resultados da empresa), conforme dispositivo citado:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
I - (...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.
Para atingir o referido objetivo, a Lei n° 10.101/2000, instituiu as regras a serem
observadas no cumprimento da referida PLR, e desvinculou da remuneração a participação nos lucros
ou resultados recebidos pelos segurados trabalhadores empregados, não integrando o salário-de-
contribuição, disciplinando, por meio da citada Lei, as regras e os requisitos para a distribuição da PLR
aos segurados empregados.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91, por sua vez, definiu o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o .”
No âmbito previdenciário, a Lei n° 8.212/91 e o Decreto n° 3.048/99 estabeleceram que
não serão considerados base de cálculo da contribuição previdenciária, os pagamentos efetuados pela
empresa a seus empregados, a título de PLR, quando feitos de acordo com a legislação específica,
conforme dispõe o art. 28, § 9o, alínea j, da Lei n° 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica.
Portanto, para que a remuneração percebida tenha a natureza de PLR, não deve
haver elementos caraterizadores do salário-contribuição e devem estar em acordo do que
prescreve a Lei n° 10.101/2000, cuja inobservância enseja a exclusão da natureza jurídica de PLR
dos valores pagos sob tal rubrica, importando no seu reconhecimento de cunho salarial.
Com isso, verificou-se que no ano de 2012, a Recorrente realizou pagamentos aos
seus empregados a título de PLR, em razão de acordos firmados para recebimento dos valores
referentes ao seguinte formato:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
13
a) O pagamento efetuado em janeiro/2012 corresponde ao 2o semestre/2011 e se
refere ao ACT 2005 (01/01/2005 a 31/12/2011).
b) O pagamento efetuado em julho/2012 corresponde ao 1o semestre/2012 e se
refere ao ACT 2012 (01/01/2012 a 31/12/2013)
A formalização desses acordos ocorrera em 19/04/2005 e 08/04/2013,
respectivamente.
Segundo a acusação fiscal, a forma adotada em ambos os Acordos, para fins de
definir os critérios de avaliação, foi a prevista no Art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei no.10.101,
qual seja, programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
DOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DA PLR: PROGRAMA DE METAS, REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS
A autoridade lançadora verificou que houve ausência no corpo do instrumento
firmado dos critérios e das condições para determinação do valor da PLR devida a cada
empregado em 2012. Segundo Consta do relatório fiscal de e-fls. 18 e seguintes, a fiscalização
constatou o descumprimento das condições estabelecidas na Lei no 10.101/2000 para que os
valores pagos ou creditados pela Recorrente em 2012 a título de PLR pudessem ser considerados
como não integrantes do salário de contribuição dos empregados.
A Recorrente se insurge contra o argumento fiscal relativo à inexistência de regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, incluindo os
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao que foi acordado, cumulada com
presumidas inconsistências na aplicação do Plano.
Alega a Recorrente que os ACTs se baseiam no critério de lucratividade e não em
programa de metas como causa do pagamento da PLR autuada, por expressa previsão em seu
texto, nos termos do art. 2o, I, da Lei no 10.101/2000. Portanto, seria necessário o auferimento de
lucro para que o programa pudesse ser devidamente efetivado e pago.
“29. As disposições contidas no art. 2" da Lei no 10.101/00 são meramente
exemplificativas, sendo de livre convenção entre as partes, a utilização de um dos
critérios previstos pelo dispositivo legal, ou a construção de regras, metas e
objetivos a serem atingidos pelo empregado para- fixação do programa de PLR.
30. No caso em testilha, a causa da PLR paga é a opção de lucro, do qual seriam
destinados: (i) sob a vigência do ÂCT 2005,25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do semestre; e, (ii) sob a vigência do ACT 201,2,80o/o (oitenta por cento)
do lucro líquido do semestre:
Verifica-se que o critério de lucratividade é apenas um dos requisitos nos
mecanismos dos programas de PLR, segundo consta do art. artigo 2o, da Lei no 10.101/2000:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
14
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. § 2o O instrumento
de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos trabalhadores.
Portanto, conforme se constata do § 1o, do art. 2o, da Lei no 10.101/2000, antes dos
critérios e condições estabelecidos no respectivo inciso I do citado parágrafo, é necessário constar
nos instrumentos regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, e que, portanto, o critério de lucratividade é um dos critérios
para o cálculo da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Contudo, conforme se constata da cláusula quinta do ACT 2005, in fine, houve
previsão expressa de previsão de "metas de produtividade, resultado e desempenho", e que essa
previsão não teria sido debatida com os empregados e sindicato e definidas de forma objetiva no
acordo:

Em sua defesa a Recorrente alega que a autuação deveria ser cancelada em razão
de que o critério adotado seria suficiente para que o PLR fosse considerado válido.
Contudo, em seu Recurso, conforme suas próprias razões que também se baseiam
em precedentes do CARF, o critério de lucratividade eleito pode ser aceito desde que haja a
comprovação do efetivo cumprimento e aferição das metas, e que de fato descaberia a esse
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
15
conselho analisar natureza subjetiva dos critérios fixados nos acordos de PLR, citando como
precedente o Acórdão 2402-003.787, de I5 /10 /2013.
Assim, passo a analisar as metas estabelecidas e a execução dos acordos.
Na execução dos acordos verifica-se as seguintes apurações fiscais:
• regime de metas foi estabelecido somente para parte dos empregados,
ou seja, para aqueles que exerciam funções mais qualificadas nas atividades d
e apoio (área jurídica, recursos humanos, etc) ou voltados para a atividade fim;
•para os enquadrados nesse regime, a participação é medida, basicamente,
pela produção de cada um dos empregados e a sua Avaliação Comportamen
tal. Estes fatores, em conjunto, atingem o peso de 67% (Acordo I) e 70% (Acor
do II) no processo de medição da performance de cada empregado;
•conforme a Cláusula Quarta, Parágrafo Quarto do Acordo I, 90% do valor a
ser distribuído, a título de PLR, são destinados aos empregados submetidos ao re
gime de metas individuais ;
•o Acordo II não estipula o percentual do PLR a ser distribuído a este grupo
de empregados. Porém, na análise da folha de pagamento da PLR correspon
dente,
pode-
se constatar que o percentual destinado a este grupo de empregados fica em
torno de 90%;
•de acordo com a correspondência do sujeito passivo, datada de 15/12/201
5 (Ver Anexo IV), os diretores não possuem painéis individuais, ou seja, não e
stão submetidos ao regime de metas;
•os demais empregados, em funções menos qualificadas, vinculados a atividad
es administrativas ou de apoio, também não estão submetidos ao regime de met
as e, assim como os diretores, recebem um valor fixo e igual. Tal fato pode ser co
nstatado em consulta à folha de pagamento de PLR entregue pelo sujeito passivo.
O sujeito passivo entregou os formulários com o resultado da aferição do cumpri
mento de metas, por empregado, e segundo a fiscalização não teria sido comprovado que
as citadas metas foram discutidas e aprovadas previamente, na forma prevista nos Acordos e t
ambém no Art. 2o, § 1o , Inciso II, da Lei no.10.101. Assim, consta do relatório fiscal as seguintes
condições:
“(...7.3 As metas individuais de cada empregado se encontram demonstrada
s em painéis apresentados pelo sujeito passivo, com o título de “PRODUTIVI
DADE”, no Acordo I, e “RESULTADO INDIVIDUAL”, no Acordo II.
7.4 As metas para os empregados que trabalham na atividade fim do sujeit
o passivo são estabelecidas com base nos totais em reais de receitas ou vol
ume de negócios, a serem gerados em decorrência do trabalho realizado por e
les, não em equipe, mas individualmente.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
16
7.5 As metas para os empregados que exercem funções mais qualificadas, e
xcluídas as vinculadas à atividade fim, são atribuídas em função da própria
atividade desempenhada por eles, tendo como medidores, a título de exem
plo, cumprimentos de cronograma de uma atividade, prazos para revisão de
contratos, etc..
7.6 Os formulários de avaliação dos empregados, contendo a meta individual de

cada um deles, não cumpriram com as formalidades exigidas nos Acordos, qual sej
a, não possuíam a assinatura do empregado e a do representante do sujeito passi
vo e nem a data de sua emissão”.
Nesse interim a Recorrente alega que contratou empresa especializada (Mercer)
para a orientação sobre os critérios de pagamento da PLR foi prévia e amplamente discutida e
aprovada pelo Sindicato, que reconheceu a sua razão básica de assegurar transparência e
proteção do direito dos empregados, conforme corrobora a Cláusula Quinta do ACT 2012.
Por outro lado, a Contribuinte alega que haveria previsão expressa no o ACT 2012,
Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo para contratação de uma empresa especializada, que
assessoraria a definição de um parâmetro inicial ao cálculo do valor final da PLR (o VIR), o qual
poderia variar de acordo com a nota final - i.e., meta do banco, meta da área, meta do empregado
e desempenho, ponderadas pelos seus respectivos pesos - obtida por cada empregado, como
negociado e aprovado.
Porém, a acusação fiscal questionou o referido procedimento em razão de que a
contratação da empresa “Mercer”, seria exclusivamente indicada pelo Banco empregador no
“Acordo II”, além de descumprir a exigência legal de prévio acordo dos empregados e não
qualificar-se como apta à avaliação interna dos empregados, possibilitando ao sujeito passivo
atribuir, de forma arbitrária, o "Valor Individual de Referência" de cada empregado, que melhor
lhe conviesse, na consecução do objetivo de definir o valor final da PLR de cada empregado.
A faculdade da escolha do Valor Individual de Referência, dentre várias faixas
salariais, também não teria constituído uma regra clara como exige o Art 2o, § 1o, da Lei no
10.101/2000. Até porque a contratação da empresa que irá realizar a avaliação individual também
deve ser de conhecimento prévio dos colaboradores.
A Recorrente alega que A PLR é variável em função do instrumento laboral
respectivo, e o salário é mensal e fixo, não sendo, tal fato, bastante à descaracterização da
imunidade da PL, mormente quando o pagamento desta verba decorre do estrito cumprimento
dos instrumentos laborais, o ACT 2005 e o ACT 2012, mediante a definição de parâmetros claros e
objetivos, o que afasta a pressuposição de que a PLR integraria a remuneração.
Entretanto, como bem observado pela decisão de piso, a diferença não foi explicada
com a demonstração clara e objetiva do atingimento de metas por tais empregados.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
17
A Recorrente por sua vez, alega que, a apuração do valor individualizado da PLR em
conta os seguintes parâmetros: (i) Meta Global do Banco; (ii) por empregado Levaria Meta da Area
em que o Empregado estivesse alocado; (iii) Metas de Resultado; (iv) Avaliação individual de
Desempenho do Empregado; e (v) Valor Individual de Referência - '”VIR". Do cálculo dessas notas
obtidas, obter-se-ia uma nota final sobre a qual recairia o VIR.
Nesse sentido, a acusação fiscal apurou o seguinte:
9.3 O resultado do trabalho da Mercer foi apresentado em uma tabela, co
m 54 colunas, com a tabulação de valores de salários (mínimos, médias, per
centis, máximos, target, etc) de empresas do mercado financeiro, da qual o sujeit
o passivo extraiu, através do código do cargo constante da tabela, o “Valor
Individual de Referência” correspondente ao cargo ocupado pelo seu empreg
ado, em uma base anual.
9.4 O valor do PLR pago ao empregado é o resultado da multiplicação de metade
do “Valor Individual de Referência” (base semestral), atribuído ao empregado, ve
zes a nota final obtida por ele no processo de avaliação, conforme demonst
rativo apresentado pelo sujeito passivo (Ver Anexo V).
9.5 Nesse demonstrativo, não consta a informação de qual faixa (“mínimos”
, “médias” e “máximos”) foi retirado o “Valor Individual de Referência” atribuído
a cada empregado, podendo se concluir que o sujeito passivo não o fez de forma
uniforme.
9.6 Sobre a contratação da empresa Mercer pelo sujeito passivo, cabe obser
var que:
• a previsão de contratação de uma empresa para colaborar na avaliação do emp
regado não foi objeto de acordo com os empregados, já que ele não está assinad
o pelos empregados;
•
ademais, ainda que se entendesse que tal contratação tivesse sido aprovada
pelos empregados, estes deveriam participar da escolha dessa empresa, e n
ão ficar ao arbítrio do empregador;
•justifica-
se a escolha de uma terceira parte, externa ao dia a dia da empresa, para p
articipar do processo de avaliação do desempenho de cada empregado, e colab
orar no cálculo da PLR devida a cada empregado, principalmente quando a
contratada é uma especializada em remuneração salarial?
Nesse item, além das legítimas dúvidas levantadas pelo fisco, também entra o
necessário conhecimento prévio dos critérios de avaliação partindo do pressuposto de negociação
prévia e da participação do Sindicato. Do qual analisa-se no próximo item.
NEGOCIAÇÃO PRÉVIA E DA PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
18
Neste tema, a autoridade fiscal alega que não houve pactuação prévia, com
assinatura do plano antes de ser implementado e, tampouco, houve participação do sindicato nos
planos que abrangia o ACT 2012.
Como bem registrado pela decisão de piso, o artigo art. 2o da Lei 10.101/2000 “é
expresso ao exigir que a PLR resulte de negociação prévia e, também, que esta negociação seja
levada a termo em um “instrumento de negociação” que, necessariamente, registrará regras
claras e objetivas dos critérios e condições para sua concessão, aferimento, periodicidade, vigência
e pagamento, etc...”, além de participação de um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria na formação do acordo, com o dever de guardar cópia deste acordo no
próprio sindicato, com pactuação prévia, conforme transcrição do citado artigo.
“Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I- comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores”.
A “clareza e a objetividade” a que se refere o dispositivo legal transcrito acima
pressupõem apenas que as regras vigentes sejam oficiais, de conhecimento amplo e geral
(publicidade das regras) e se originem de consenso (concordância dos empregados).
Assim, é necessário que o instrumento de negociação fosse definido previamente
com os empregados, antes do início do período de apuração dos lucros ou resultados, a fim de que
se possa tornar claro e objetivo as regras os critérios e condições a título de participação se o seu
desempenho atingisse os objetivos almejado.
Nesse sentido, interpretando a legislação vigente, a Fazenda entendeu que se faz
necessário que os empregados tenham conhecimento prévio de quanto seu empenho individual
será recompensado caso, ao final do ano-base, a empresa venha a alcançar as metas estabelecidas
no acordo, onde consta que do relatório fiscal de e-fls. 18 e seguintes.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
19
Conforme exposto o sujeito passivo, um dos argumentos é que as metas e critérios
seriam estipulados decorre do estrito cumprimento dos instrumentos laborais, o ACT 2005 e o ACT
2012.
Contudo, conforme se verifica dos documentos analisados e das provas trazidas aos
autos, o ACT 2012 foi negociado durante todo o exercício que se refere e assinado somente em
abril de 2013. Como bem se observa do item 77 do seu recurso, existe a clara indicação de que de
fato a assinatura entre a contribuinte e o sindicato da categoria ocorreu em abril de 2013.
A Recorrente aduz que â Lei n.o 10.101/00 não determina que os empregados
estejam presentes em todos os tipos de negociações do Programa de PLR, pois estabelece que a
PLR pode set objeto de convenção ou acordo coletivo, casos em que os funcionários da empresa
serão representados pelos respectivos Sindicatos da categoria.
Nota-se que não se trata de mera complexidade do programa, mas que de fato
necessita do conhecimento prévio das regras.
Por outro lado, a recorrente faz amplo e detalhada explicação em seu recurso do
programa implementado, cotejando os instrumentos de negociação de todas as formas e
categorias a serem observadas, para que fosse possível atingir os níveis de resultado dos seus
empregados segurados, com base em metas relacionadas especificamente a cada uma das áreas,
seguindo tabela de cargos e funções desempenhadas.
Além disso, o peso por desempenho individual na empresa Recorrente foi muito
detalhado pela contribuinte, já que a disparidade nos pagamentos entre colaboradores se dava
em função das avaliações pessoais, conforme a métrica instituída no plano.
Porém, mesmo que se considerasse demais instrumentos já implementados, o lapso
temporal para cumprimento das metas e dos respectivos pagamentos não foram suficientes para
atendimento da norma.
E ainda que se considerasse que o pagamento feito em janeiro de 2012 tivesse
ocorrido com a formalidades do ACT de 2005, os pagamentos ocorridos em 07/2012 teve sua
formalização iniciada somente em agosto de 2012, e finalizada somente em abril de 2013. Com
isso, muito tempo posterior ao pagamento efetuado, ainda que pudesse ser flexibilizada o
pagamento, já que o CARF possui precedente no sentido de que a assinatura do acordo de PLR
após início do período de referência não constitui motivo suficiente para a descaracterização da
natureza da verba, principalmente quando se reproduz os mesmos critérios de aferição dos
resultados adotados em acordos de períodos anteriores (processo 16682.721100/2012-23, 06 de
junho de 2018).
Entretanto, o respaldo do acordo II, ao que tudo indica pela fiscalização teria
inclusive sido datado em 2015, faltando a participação de um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria na formação do acordo, além de ter que guardar cópia deste
acordo no próprio sindicato.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
20
Destaco que assinatura de termo de acordo é ato solene, formal, que válida toda a
negociação praticada antes. Assim, como em qualquer documento a assinatura é importante, pois
é dela que se extraí a chancela das partes. Do contrário poderiam as partes alterar cláusulas ou
informações sem que existisse uma anuência formal, ainda que este não seja o propósito de
qualquer negociação praticada, onde parte-se do princípio da boa-fé entre as partes.
Porém, o período da assinatura foi destaco em período bem posterior ao
instrumento pactuado.
Assim, inviável o acolhimento da pretensão da Recorrente.
DA INEXISTÊNCIA DO ABUSO DE DIREITO
A recorrente alega que não agiu por abuso de direito.
Ainda que a tese seja acatada, ela por si só não tem o condão de afastar a acusação
fiscal.
Portanto, entendo restar prejudicada o presente tópico já que a de fato a PLR foi
paga em desacordo com a legislação vigente.
DE NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO NÃO HABITUAL DA PLR

Verifico que o tema se reveste em inovação recursal, já que não foi objeto de
alegação de primeira instância.
Assim, a fim de evitar supressão de instância, e verificando preclusão dessas
alegações, não conheço da matéria por preclusão processual.
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Quanto ao tema aplico a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para não
conhecer da matéria preclusa, não acolher as preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se as demais disposições da autuação.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721418/2016-50
21

Fl. 811
DF CARF MF
Original